Tribunal: TJBA
Processo: 8000943-66.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000943-66.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE BENTO BRITO PORTO, CAROLINA LIMA AMORIM, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

APELADO: ARIANE DE JESUS SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE BENTO BRITO PORTO, CAROLINA LIMA AMORIM

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.

TRATAMENTO MÉDICO. FALECIMENDO DA PARTE AUTORA NO CURSO DA LIDE. PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES PARA EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. CARÁTER PATRIMONIAL. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS
.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Brumado ID n.
80386992)
contra decisão
monocrática
proferida nos autos (ID n. 75238492), que deu provimento à apelação interposta pela autora para determinar a anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se em definir
a
possibilidade da transmissibilidade das
astreintes
aos herdeiros, em caso de falecimento da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A pretensão
recursal
restringe-se
à

arguir
que

a obrigação é personalíssima, e, em razão do falecimento da parte autora, não há que se falar em transmissibilidade das
astreintes
aos
herdeiros
.

4.

Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E. decidiu negar provimento ao agravo interno interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo interno

desprovido.

________________

Tese de julgamento:

É transmissível aos herdeiros a multa cominada a título de
astreintes
em razão do descumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes ci
tado
s:
art
.
6º
da Constituição Federal
.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ -
AREsp
: 00000000000002899300, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/04/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 05/05/2025)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº 8
0
00
943-66.2020.8.05.0032
, em que figuram como A
grav
ante
o

Município de Brumado
e
como Agravad
o
Ariane de
Jeusus
Souza e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto pelo
Município de Brumado
(ID n.
80386992
), mantendo a
decisão
monocrática
em
sua integralidade
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)